Tribunal: TJPA
Processo: 0021360-12.2015.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021360-12.2015.8.14.0030

APELANTE: JESSE HAMAD VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:

Direito Administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de locação de veículo. Prestação de serviço não comprovada por notas fiscais ou empenhos. Prova da efetiva prestação do serviço. Enriquecimento ilícito da administração pública. Recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por Jesse Hamad Vieira em face do Município de Marapanim, visando ao recebimento de valores referentes à locação de veículo. A sentença considerou insuficiente a prova documental apresentada, especialmente a ausência de notas fiscais e empenhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de documentos administrativos formais, como notas fiscais e empenhos, é suficiente para negar o direito ao recebimento dos valores referentes à locação de veículo, quando há indícios suficientes de que o serviço foi efetivamente prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a falta de documentos como notas fiscais e empenhos seja relevante, o contrato celebrado entre as partes e a ausência de impugnação substancial pelo Município constituem provas suficientes para reconhecer a efetiva prestação do serviço.
4. O não pagamento pelos serviços prestados configuraria enriquecimento ilícito da administração pública, vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Precedente deste Tribunal confirma a obrigatoriedade do pagamento quando há prova da prestação do serviço, mesmo na ausência de nota de empenho.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 16/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta por Jesse Hamad Vieira contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente seu pedido. O apelante pretendia receber valores referentes à contrato de locação de seu veículo firmado com o município de Marapanim.

A sentença concluiu que não houve comprovação adequada da prestação do serviço, uma vez que a apelante não apresentou documentos que atestassem tal realização, como empenhos ou notas fiscais, sendo o contrato anexado insuficiente para esse fim.

Além disso, a sentença destacou a falta de razoabilidade na alegação da apelante de que teria locado o veículo por três períodos distintos, sem ter recebido qualquer pagamento durante 31 (trinta e um) meses.

A apelante busca a reforma da sentença, alegando que o juízo de origem não analisou adequadamente os documentos apresentados e desconsiderou a relação contratual firmada entre as partes.

Sustenta que foram desconsiderados princípios constitucionais, como o da ampla defesa e do devido processo legal, e que houve enriquecimento ilícito por parte do Município ao utilizar o bem da apelante sem realizar o pagamento devido. Pede a anulação da sentença e a condenação do apelado ao pagamento dos valores devidos, nos termos do contrato celebrado.

Regularmente intimado, o Município apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que, apesar das falhas formais observadas, existem indícios suficientes de que a prestação do serviço foi realizada, recomendando, portanto, a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos à apelante.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A questão posta em julgamento refere-se à validade da pretensão da recorrente, Jesse Hamad Vieira, de receber valores referentes à locação de seu veículo pelo Município de Marapanim, mesmo sem a apresentação de nota fiscal ou empenho, tendo sido este o fundamento principal da sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação.

A análise do contexto fático e jurídico dos autos revela que a pretensão da apelante merece prosperar. Embora a falta de documentos como nota fiscal e empenho sejam importantes no âmbito do direito administrativo, o contrato celebrado entre as partes e a ausência de contestação do uso efetivo do bem pelo Município são elementos que não podem ser ignorados.

A ausência de apresentação de documentos administrativos formais não pode, por si só, ensejar a improcedência do pedido, especialmente quando há provas indiretas que indicam a efetiva prestação do serviço ou a utilização do bem locado.

Na hipótese, a assinatura do contrato por ambas as partes e a ausência de impugnação substancial quanto à execução do contrato pelo Município são provas hábeis à comprovação do fato constitutivo do direito da apelante. Não tendo o apelado comprovado o pagamento ou a não prestação de serviço, limitando-se a sustentar que o contrato foi firmado sem licitação, o pagamento dos valores estipulados em contrato é medida que se impõe.

Aceitar solução diversa é, como destacou o parecer ministerial, gerar enriquecimento ilícito do Município:

“Ademais, o contrato celebrado entre as partes indica em sua cláusula primeira, DO OBJETO, a locação de 01(um) CAR/CAMINÃO/BASCULANTE marca/modelo M. BENZ/L, ano de fabricação 1977, placa GMK 9059, combustível diesel, devidamente assinado pela ora recorrente, pelo Prefeito Municipal, bem como por duas testemunhas (Id nº 11261921 – fls. 10 e 11).

Nesse viés, resta induvidoso que a autora comprova fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por oportuno saliento que o não reconhecimento do direito da apelante geraria indevido enriquecimento sem causa da administração pública municipal, o que não deve ser permitido pelo ordenamento jurídico vigente.”

Assim já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL “O LIBERAL” ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E O REQUERENTE. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DOCUMENTOS DIVERSOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

3. Em que pese a regra, para a contratação de serviço, seja a realização prévia de processo licitatório ou procedimento administrativoa1 para os casos em que a legislação permita a contratação direta, se efetivamente comprovada a entrega do produto ou fornecimento do serviço, é devido o pagamento pela fazenda pública.

4. Ademais, não obstante a alegação de que apenas com a nota de empenho é criada a obrigação do pagamento, os tribunais pátrios vêm adotando o entendimento de que é devido o pagamento por fornecimento de produto ou prestação de serviço quando o requerente consegue comprová-lo por outros meios admitidos em Juízo.

(TJPA, Apelação Cível nº 0003746-34.2011.8.14.0040, Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/04/2018)

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação para julgar procedente a ação e condenar o município de Marapanim ao pagamento dos valores do contrato de locação, a serem apurados em liquidação judicial,
acrescidos de juros moratórios, a contar da citação (Súmula 54 do STJ), além da devida correção monetária, a contar do evento danoso, que é o inadimplemento de cada parcela mensal (Súmula 43 do STJ) e da seguinte forma:

[1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança);

[2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o Município de Marapanim em honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/09/2024